Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por preclusão da matéria já decidida no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve omissão quanto à tese da inexistência de valor a ser restituído na liquidação de sentença; e (II) estabelecer se houve erro material nos cálculos de reajuste por faixa etária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a tese da inexistência de valor a ser restituído, destacando que os parâmetros técnicos para a liquidação foram fixados no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001, cujo acórdão transitou em julgado.
4. A tentativa de rediscutir os critérios de liquidação configura afronta à coisa julgada, não se tratando da tese da liquidação zero.
5. Quanto ao alegado erro material, o acórdão aplicou corretamente a metodologia da RN no 63/2003 da ANS, não havendo inconsistência nos cálculos.
6. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.
7. Ainda que rejeitados, os embargos permitem o prequestionamento da matéria para fins de recurso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025 e RN no 63/2003